Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707654-10.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça desde a inicial e a juntada apenas de extratos bancários (ID. 54524184), comprove a apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, contracheque, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora